Tribunal: TJMT
Processo: 1015663-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015663-91.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: BEZERRA CONFECÇÕES LTDA - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1002861-56.2019.811.0013, acolheu a Exceção de Pré-Executividade, manejada pela Agravada, e condenou o Agravante ao pagamento dos honorários, no valor correspondente a 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre os valores relativos ao crédito tributário a ser excluído, cujo montante foi reduzido pela metade (4%), na forma do art. 90, §4o, do CPC, uma vez que o Excepto, ora Agravante, anuiu com o acolhimento da pretensão.
O Recorrente insurge-se com relação à condenação nos honorários advocatícios, sobre o fundamento de o acolhimento da exceção não ter ocasionado a extinção da execução, bem assim pelo fato de não ter resistido à pretensão da Agravada.
Defende, ainda, que, “em incidente processual, manejado sem qualquer custo à parte e dentro dos próprios autos da Execução, não se pode admitir que um pleito tão singelo assuma contornos de ‘ação’, para fins de fixação dos honorários advocatícios”, notadamente no caso da Exceção de Pré-Executividade, “onde inexiste disposição legal que imponha o pagamento de honorários advocatícios, pois essa espécie de defesa do devedor, diretamente no executivo, é fruto de entendimento doutrinário e jurisprudencial, não de lei”.
Sustenta, também, “na eventual hipótese de não serem acolhidos os argumentos voltados à exclusão da condenação do Estado, quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, que a aludida verba deve ser reduzida e fixada com base no § 8o do art. 85 do CPC/2015”, na medida que “foge à razoabilidade a pretensão de lograr dos mesmos níveis de honorários advocatícios conferido a uma ação de conhecimento, por exemplo, que ao final de seu amplo iter processual, culmina em sentença”.
Argumenta que, “considerando as nuances do caso concreto, há que ser mitigada a natureza vinculante das disposições do art. 85 do CPC/2015, a fim de que a apreciação equitativa possa ser realizada sempre que se fizer oportuno, sob pena da verba honorária constituir verdadeiro enriquecimento sem causa”.
Afiança, também, que, “muito embora as regras contidas no art. 85 do CPC/2015 sejam relativamente novas e, por conseguinte, passíveis de interpretações de toda sorte, especialmente, se considerar a carência de jurisprudência ou doutrina sobre o tema, fato é, a única interpretação cabível na hipótese dos autos é aquela que combine a norma ao caso concreto, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados com base na regra do § 8o, observado o disposto nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC/2015, prevalecendo à apreciação equitativa”.
Assevera que, “se mantida a decisão agravada, implicará em prejuízo ao agravante, que terá que arcar com o pagamento de verba honorária excessiva, que enseja verdadeiro enriquecimento sem causa da parte adversa”.
Nesse contexto, postulou a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, para sustar a decisão invectivada, na parte que condenou o Estado de Mato Grosso, ora Exequente, ao pagamento dos honorários advocatícios.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que esta somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Como visto, insurge-se o Estado de Mato Grosso, ora Agravante, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1002861-56.2019.811.0013, acolheu a exceção de pré-executividade, manejada pela Agravada, e condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no valor correspondente a 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre os valores relativos ao crédito tributário a ser excluído, cujo montante foi reduzido pela metade (4%), na forma do art. 90, §4o, do CPC, uma vez que o excepto, ora Agravante, anuiu com o acolhimento da pretensão.
Entendo, a princípio, que assiste razão ao Recorrente.
Embora o STJ entenda ser possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em decorrência da extinção, total ou parcial, da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, como, também, quando se limita à finalidade específica de declarar a ilegitimidade passiva, registro que essa orientação foi firmada de longa data e na vigência do CPC de 73.
Não há desconsiderar, também, que a Executada, ora Agravada, necessitou contratar advogado para defender-se em Juízo, por via da Exceção de Pré-Executividade.
Entrementes, na vigência do novo regramento processual, essa hipótese não mais é factível, porquanto o disposto no art. 85 do CPC, expressamente, faz referência à sentença. E, no caso, tem-se a uma decisão interlocutória, tanto que passível de interposição de Agravo de Instrumento.
Ao arbitrar os honorários, na sentença ou no acórdão, o julgador deve fazê-lo com moderação, de forma motivada e aplicar o ordenamento jurídico com razoabilidade e proporcionalidade (art. 8o do CPC).
Na hipótese, o arbitramento dos honorários advocatícios, na Exceção de Pré-Executividade, conforme os ditames do art. 85 do CPC – o que não é, em tese, factível, como alhures referido –, levando em consideração o proveito econômico obtido, viola, a princípio, o preceito que ordena que os honorários advocatícios sejam apurados de acordo com a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo procurador que atuou no feito (CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 3o), na medida que se apresenta desproporcional, porquanto decorrente da elaboração de uma única peça.
Assim, parece-me que, no regramento processual de 2015, a fixação de honorários, na Exceção de Pré-Executividade, configura enriquecimento exacerbado do profissional, se aplicáveis os seus novos parâmetros.
Noutro giro, a fixação equitativa, em espécie, pelo juiz, como ocorria no regramento processual anterior e encontrava ressonância na jurisprudência do STJ, agora, somente tem previsão no CPC nas causas nas quais o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8o), o que não ocorre na hipótese.
Por fim, verifica-se que a Execução, no juízo de piso, não foi extinta, tampouco excluída a Agravada do polo passivo da demanda, de sorte que a atuação do causídico, naquela ação de base, permanecerá, cuja situação corrobora a impossibilidade da condenação nos honorários advocatícios na etapa processual em que se encontra aquele feito.
Por tais considerações, neste exame preliminar da matéria, convenci-me da probabilidade de provimento do Recurso.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo, para sustar a decisão vergastada, na parte que condenou o Agravante no pagamento dos honorários advocatícios.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.